Tribunal: TJDFT
Processo: 0747332-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO PRAZO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL AMPLA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF.
2. O ente público alegou ilegitimidade ativa dos exequentes, prescrição da pretensão executória e, subsidiariamente, excesso de execução em razão da incidência da Taxa SELIC sobre juros anteriores à EC no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se está prescrita a pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida;
(ii) saber se o sindicato detém legitimidade ativa ampla para promover a execução, independentemente de comprovação de filiação sindical à época da ação coletiva; e
(iii) saber se a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida até a EC no 113/2021 configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença coletiva exequenda é genérica e ilíquida, sendo indispensável a prévia liquidação do título, determinada judicialmente em embargos à execução.
5. A exigência de liquidação, decorrente de decisão judicial transitada em julgado, devolve integralmente o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, afastando a prescrição da pretensão executória.
6. A liquidação de sentença integra o processo de conhecimento, inexistindo inércia do credor antes da definição do quantum debeatur.
7. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para os substituídos, nos termos da jurisprudência do STJ.
8. Os sindicatos possuem legitimidade extraordinária ampla para a defesa e execução de direitos individuais homogêneos da categoria, independentemente de autorização ou filiação dos substituídos à época da ação coletiva.
9. A partir da EC no 113/2021, a Taxa SELIC incide de forma simples sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, englobando correção monetária e juros de mora, sem caracterizar anatocismo.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva ilíquida, imposta por decisão judicial, devolve integralmente o prazo prescricional para o cumprimento individual.
2. O sindicato possui legitimidade extraordinária ampla para promover a execução de sentença coletiva, independentemente de filiação ou autorização dos substituídos.
3. A Taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, incide de forma simples sobre o valor consolidado do débito, sem configurar anatocismo”.